Tribunal: STF
Processo: ADI 6348
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 20.044/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Partido Socialista Brasileiro – PSB ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, objetivando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 2º; 6º, § 2º; 13, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º e 3º; 26, cabeça e incisos I e II; 31, cabeça e incisos I, II, III e IV; e 36, todos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.
    Vossa Excelência, em 29 de março último, indeferiu a medida acauteladora, assentando pressupor o implemento não só relevância maior do pedido como risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável.
    Central Única dos Trabalhadores – CUT, União Geral dos Trabalhadores – UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Força Sindical – FS, Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB e Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requerem o ingresso no processo na qualidade de interessadas. Pretendem realizar sustentação oral na sessão de julgamentos. Evocando os artigos 1º, 2º e 4º da Lei nº 11.648/2008, asseveram relevante o papel das centrais sindicais. Ressaltam a própria representatividade e afirmam serem capazes de contribuir para o debate, apontando, na quadra atual, permeada pela pandemia de covid-19, o impacto da Medida Provisória nº 927/2020, no que, segundo articulam, revela desproteção do trabalhador, aprofundamento da desigualdade e mitigação de garantias fundamentais. Discorrem sobre o mérito, sublinhando a inconstitucionalidade formal e material dos preceitos atacados. Buscam o deferimento da liminar e a procedência do pedido formulado na peça primeira. 
    Advocacia-Geral da União, em memorial, realça prejudicada a ação direta quanto ao artigo 18 do diploma questionado, revogado pelo 2º da Medida Provisória nº 928/2020, e salienta a constitucionalidade das normas atacadas. 
    2. Versando a matéria desta ação questão alusiva à atuação dos requerentes, alcançando as finalidades institucionais que se propõem a cumprir, surge conveniente o acolhimento da pretensão.
    3. Admito a Central Única dos Trabalhadores – CUT, a União Geral dos Trabalhadores – UGT, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, a Força Sindical – FS, a Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB e a Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST como terceiras interessadas no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    A sustentação oral deve observar o disposto no artigo 2º da Resolução STF nº 672/2020, a prever o uso de videoconferência nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator